Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSURGÊNCIA CONTRA RECONHECIMENTO INFORMAL E PROVA JUDICIALIZADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que condenou os apelantes por três crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, em continuidade delitiva (CP, art. 157, § 2o, II e VII, c/c art. 71). A defesa alegou insuficiência de provas da autoria, invalidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial e pediu reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação, não obstante a alegada nulidade do reconhecimento informal; e, (ii) analisar se a dosimetria da pena deve ser reformada, especialmente quanto à valoração da conduta social e à fração de aumento aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A autoria está suficientemente comprovada por um conjunto harmônico de provas, incluindo reconhecimento informal imediato, depoimentos judiciais coerentes das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, apreensão dos bens subtraídos com os réus e captura em situação de flagrância.
4. Se o reconhecimento informal realizado na delegacia, embora não tenha seguido o rito do art. 226 do CPP, foi confirmado em juízo pelas vítimas de forma firme e detalhada, e corroborado por provas materiais e testemunhais, não há falar em ilegalidade.
5. A jurisprudência do STJ admite que o reconhecimento informal seja válido quando confirmado em juízo e acompanhado de outros elementos robustos, como no caso concreto.
6. A apreensão dos bens roubados e das armas utilizadas com os apelantes logo após o crime configura flagrante, gerando presunção de autoria, não ilidida pelos réus.
7. Os depoimentos dos policiais militares reforçam a narrativa das vítimas e confirmam a captura imediata dos réus com os objetos e armas do crime.
8. A ausência de oitiva judicial de uma das vítimas não compromete a condenação, porque sua narrativa é confirmada por provas judiciais e pela apreensão de seu celular na posse dos réus.

9. Se a dosimetria da pena foi corretamente feita, não há o que rever.
10. A prática de crime durante cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social na dosimetria.
11. A fração de 1/8 para exasperação da pena-base por vetoriais negativos é válida quando motivada conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II e VII; 71; 59; 68; CPP, arts. 155 e 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 813.741/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28.04.2023; TJDFT, Acórdão 1849125, 07164361220238070003, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1848786, 07086225920228070010, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, j. 18.04.2024.